Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão : 4a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGI Processo Número : 0727904-21.2019.8.07.0000 Agravante(s) : LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA Agravado(s) : FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF Relator : Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a recursos distribuídos anteriormente ao eminente Desembargador Fernando Habibe (fl. 1 ID 13348097). Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator